Tribunal: TJPA
Processo: 0008627-21.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008627-21.2017.8.14.0005
APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MENDES SILVA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE MUNICÍPIO. PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO FORA DE SUA CIRCUNSCRIÇÃO. PREFACIAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO EM RAZÃO DO NÃO ENCAMINHAMENTO INTEGRAL DAS PEÇAS DOS AUTOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL. NECESSIDADE DE IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIMIOCÁRDIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO TUTELADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA ENTE A QUE PERTENCE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira e lhe dar provimento e igualmente conhecer aquele interposto pelo Estado do Pará e lhe negar provimento e, em remessa necessária, modificar em parte os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Convocado).

Belém/PA, 02 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA visando a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por JOSÉ MENDES SILVA, julgou procedente o pedido.

Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual historia o apelado que foi diagnosticado com bloqueio atrioventricular total, tendo o profissional médico solicitado o implante de marcapasso de câmara dupla epimiocardico.

Frisa a exordial que o ora apelado não possui condições financeiras para arcar com o procedimento, pelo que requereu a intervenção judicial para compelir os entes a realização do procedimento reclamado no Hospital Regional Transamazônica ou, caso inexistente vaga na referida unidade, que a providência fosse ultimada em nosocômio da rede privada.

Decorrida a instrução, o juízo de origem proferiu sentença (id.
2270059, págs. 01/14) e julgou procedente o pedido para condenar os entes à adoção do procedimento de implante de marcapasso de câmara dupla epimiocárdio, prioritariamente na rede pública ou, caos não houvesse vaga, na rede particular, arbitrando, para tanto, multa de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Inconformado com o julgado, o Estado do Pará interpôs apelação (id.
2270060, págs. 01/18), na qual, após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta a preliminar de nulidade de citação por ausência de remessa integral dos autos, em conformidade com o artigo 183, § 1º, do CPC. Alude que a não observância da regra criou um obstáculo prejudicial a sua defesa e que, em se tratando de demanda relativa à saúde, a análise de toda documentação é indispensável para o cumprimento da ordem.

No mérito, sustenta a fundamentos acerca da discricionariedade administrativa e inexistência de abusividade governamental; impossibilidade ingerência do Judiciário nos demais poderes; inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato proveniente de políticas públicas; infringência aos princípios da reserva do possível e limitações de ordem orçamentária; impugnação ao elevado valor da multa e necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade.

Postulou, ao final, o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

O Município de Altamira também interpôs apelação (id. 2270065, págs. 01/14), na qual, após breve explanação dos fatos, arguiu a sua ilegitimidade passiva.

Prossegue afirmando, ainda, que somente faz atendimento em casos de menor complexidade, conforme as normas emanadas do Ministério da Saúde e desde que se trate de pacientes submetidos à sua circunscrição.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Nas razões meritórias, sustenta a impossibilidade de cumprimento da ordem pelo fato do apelado não ser residente em seu território; inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que a sua competência é supletiva; inexistência de previsão orçamentária prévia para a execução da determinação judicial e elevado valor a que foi condenado a título de honorários, uma vez que o valor atribuído a causa é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Postula, ao final, o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram opostas contrarrazões (id. 2270066, págs. 01/08).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 2328112, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante do id.
2902650, págs. 01/08, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Estando tempestivos e dispensados de preparo, ante a isenção legal, conheço os recursos e passo à apreciação.

Havendo preliminares suscitadas, passo à apreciação.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Sobre essa prefacial, discorre o ente apelante a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, uma vez que o acervo probatório demonstra ser o apelado domiciliado e residente do Município de Pacajá, sendo que foi a Central de Regulação dessa unidade federativa o órgão requisitante da internação daquele.

No caso, apesar de haver responsabilidade solidária dos entes da federação em assegurar o direito à saúde, incluindo-se a realização de tratamento médico de paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não se mostra razoável, quando inexistente justificativa plausível, demandar contra Município distinto daquele onde reside o doente.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE RESIDENTE EM DOMICÍLIO DIVERSO DO DEMANDADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC DE 2015.

- Apesar da responsabilidade solidária dos entes da Federação no fornecimento de medicamento e tratamento médico para pacientes no âmbito do SUS, não se mostra razoável, quando inexistente uma justificativa plausível, demandar contra Município distinto daquele onde reside o paciente.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0112.13.002674-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 11/10/2017)

Na hipótese em tela, extrai-se do documento acostado no id. 2270033, pág. 16, que o paciente é residente na área rural do Município de Pacajá, sendo a Central de Regulação daquele ente público o solicitante do procedimento médico perseguido. Desse modo, conclui-se que, residindo o paciente em outro Município, não se mostra viável condenar o apelante ao tratamento médico daqueles cidadãos que residem fora de seu território, revelando-se incabível, por decorrência lógica, sua responsabilização pela realização do evento reclamado.

Com efeito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade das partes, “
in verbis”:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual

Assim, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo Município de Altamira para, em reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a sua pessoa.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO INTEGRAL DOS AUTOS.

Sobre essa preliminar, sustenta o Estado do Pará a nulidade da sua citação, uma vez que o referido ato foi desacompanhado da integralidade dos autos, contrariando, com isso, a regra do artigo 183, § 1º, do CPC.

Todavia, só se pode cogitar de nulidade em matéria processual na exata medida em que o descumprimento da forma exigida ou imposta pelo ordenamento jurídico decorrer algum prejuízo para o processo ou para qualquer uma das partes. O CPC dispõe em seus artigos 277, 282, “caput” e §§ 1º e 2º e 283 o princípio da instrumentalidade das formas ao estabelecer que não há invalidade no plano do processo pelo tão só descumprimento da forma. Eis as redações dos dispositivos mencionados:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

No caso vertente, apesar de não ter sido atentado pela instância de origem a necessidade de encaminhamento integral dos autos à Fazenda Pública Estadual, não houve apontamento de nenhum prejuízo ao apelante, uma vez que apresentou contestação tempestivamente, oportunidade em que contrapôs todos os fundamentos deduzidos na peça vestibular. Em suma, não havendo indicação de prejuízo, não há razão para acolhimento da preliminar arguida, razão pela qual a rejeito.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o apelado a condenação dos entes recorridos para providenciarem em seu favor a realização de implante de marcapasso de câmara dupla epimiocardico no Hospital Regional Público Transamazônica, uma vez ter sido diagnosticado com bloqueio atrioventricular total, sendo tal procedimento indispensável à sua saúde.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196º da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o Poder Público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

In casu
, extrai-se do acervo probatório
que o apelado foi diagnosticado com bloqueio atrioventricular total, sendo necessário a sua submissão a implante de marcapasso de câmara dupla epimiocárdico em caráter de urgência, conforme se afere no documento constante do id. 2270033, págs. 15/17. Logo, havendo prova incontestável da necessidade do jurisdicionado ser submetido ao procedimento médico prescrito, é de ser reconhecida a existência de direito subjetivo em seu favor.

Por fim, no que tange à afirmação de desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada, algumas considerações hão de ser ponderadas. Com efeito, não há nenhuma previsão legal referente à fixação de seu valor, apenas mencionando o artigo 537, “caput”, do CPC, a exigência de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que a medida coercitiva deve ser arbitrada em consideração a certa periodicidade, não podendo incidir
ad eternum.

No caso, observa-se que a sentença atacada arbitrou multa diária em desfavor do apelante no importe de R$1.000,00 (mil reais) limitada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao dia em caso de descumprimento da ordem, revelando-se em compasso com a razoabilidade, levando-se em consideração os entendimentos deste Sodalício, que em demandas de idêntica natureza, aplica o mesmo montante.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Apesar da instância de origem consignar na sentença a inaplicabilidade do instituto da remessa necessária, não é de se olvidar que o pronunciamento recorrido impôs obrigação ilíquida contra a Fazenda Pública, aplicando-se, no caso, o comando da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim prevê:

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Feita essa consideração, no que diz respeito à condenação do apelante em honorários advocatícios, cumpre ressaltar que referido valor não é devido à Defensoria Pública quando atua em desfavor do ente administrativo à qual pertence, conforme dispõe a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Desse modo, considerando que o apelado é representado pela Defensoria Pública em demanda contra pessoa jurídica à qual pertence, revela-se descabida o arbitramento de honorários conforme delineado pela sentença guerreada.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira para, em reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva alegada, exclui-lo da lide.

NEGO PROVIMENTO, por outro lado, ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença para afastar a condenação do ente público estadual em honorários advocatícios.

ADOTE A SECRETARIA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA QUE CONSTE DOS ASSENTOS QUE A SENTENÇA FOI TAMBÉM ANALISADA SOB A ÓTICA DA REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Belém, PA, 2 de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/06/2020